Tribunal: TJSP
Processo: 1501059-34.2016.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Roubo simples – Mero erro material no v. Acórdão – Nome correto do embargante e pena de multa fixada pela sentença recorrida – Demais questões relacionam-se ao mérito da causa, notadamente ao regime carcerário inicial - Pedido de reexame da matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade.
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, para corrigir os erros materiais,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Roubo simples – Mero erro material no v. Acórdão – Nome correto do embargante e pena de multa fixada pela sentença recorrida – Demais questões relacionam-se ao mérito da causa, notadamente ao regime carcerário inicial - Pedido de reexame da matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade.
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, para corrigir os erros materiais, mantido, no mais, o v. Acórdão.